Tribunal: TJMT
Processo: 1039762-31.2022.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039762-31.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0008-26 (EMBARGANTE), HUMBERTO CASTAGNA - CPF: 028.616.570-81 (ADVOGADO), LEONARDO GALLOTTI OLINTO - CPF: 016.733.267-81 (ADVOGADO), ESTELA RIGGIO - CPF: 355.645.608-76 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, com base no art. 1.013, §3º, II, do CPC, julgou procedentes os embargos à execução fiscal, declarando a inexigibilidade dos lançamentos consolidados em Certidão de Dívida Ativa. O embargante alegou omissão quanto à
inversão
do ônus
da
sucumbência, com pedido de condenação da parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à condenação da parte vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sendo possível, em sede de embargos de declaração, o suprimento da omissão com modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Configura omissão relevante o silêncio do acórdão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, quando expressamente requerida pela parte vencedora.

4.
Em hipóteses em que o tribunal não apenas anula a sentença, mas julga desde logo o mérito da causa, há solução definitiva do litígio, cabendo a este fixar os ônus
da
sucumbência.

5.
A parte embargante obteve êxito integral nos embargos à execução, sendo reconhecida a inexigibilidade da totalidade do crédito tributário, caracterizando-se a sucumbência total da parte embargada.

6.
Conforme o art. 82, §2º, do CPC, a parte vencida deve arcar com as despesas processuais antecipadas pela parte vencedora, bem como com os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do mesmo diploma.

7.
Os embargos declaratórios podem excepcionalmente produzir efeitos infringentes quando a correção de omissão leva, de forma lógica e necessária, à modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.
Configura omissão relevante a ausência de fixação dos ônus
da
sucumbência quando o tribunal julga o mérito da causa em substituição à sentença anulada.

2.
A parte vencida deve ser condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios quando a parte contrária obtém êxito integral.

3.
É admissível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando a omissão suprida impõe, de forma lógica e inevitável, a modificação do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.013, §3º, II; 1.022, II; 82, §2º; 85, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1019287-35.2022.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 24.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos
contra o acórdão que
, à unanimidade,
reconheceu a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, com base no art. 1.013, §3º, II, do CPC, julgou procedentes os embargos à execução fiscal
,
declarando a inexigibilidade dos lançamentos indevidos consolidados na CDA n. 2022580439 (NAI/AIIM n. 141341000042016172 – e-Processo n. 5165906/2016).

Em suas razões recursais, o embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, ao deixar de se manifestar sobre a distribuição do ônus
da
sucumbência, especialmente quanto à condenação do
embargado
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Defende que, tendo sido provido integralmente o recurso de apelação, com o reconhecimento da procedência dos embargos à execução e da inexigibilidade da quase totalidade do crédito tributário, mostra-se cabível a inversão da sucumbência, nos termos dos
arts
. 82, §2º, e 85, §3º, do CPC.

Afirma que o acórdão embargado, embora tenha acolhido de forma expressa os fundamentos da parte embargante e reconhecido a iliquidez da CDA, não apreciou o pedido expresso de condenação do
embargado
ao pagamento dos encargos processuais, o que caracteriza omissão a ser suprida nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com o suprimento da omissão apontada e a consequente modificação do acórdão, para que conste, de forma expressa, a condenação do
embargado
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

(Id
334960368
).

Contrarrazões apresentadas pela parte
embargada
defendendo a manutenção do acórdão embargado, ao argumento de que inexistem omissões, contradições ou obscuridades no julgado, tratando-se de mera irresignação da embargante com os fundamentos adotados. Afirma que a
decisão enfrentou adequadamente as questões relevantes e foi suficientemente motivada, não se verificando hipótese de cabimento dos embargos de declaração.
(Id
335020850
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Os embargos de declaração têm por objetivo completar a decisão quando houver ponto não apreciado ou esclarecer trechos confusos, ambíguos ou contraditórios. Não se destinam a substituir o julgado anterior, mas apenas a completá-lo ou torná-lo mais compreensível.

Nessa linha, considera-se obscura a decisão cuja redação não permite adequada compreensão de seu conteúdo; contraditória, a que apresenta incompatibilidades lógicas internas. Há omissão quando o pronunciamento deixa de se manifestar sobre tese firmada em precedente qualificado ou sobre qualquer das hipóteses descritas no art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, conforme prevê o art. 1.022, parágrafo único. Já o erro material corresponde a mera inexatidão ou falha de cálculo, quando o texto da decisão não reflete fielmente a intenção do julgador.

Destaco que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados mediante a
simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entretanto, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em questão, a parte embargante alega omissão no acórdão por ter o colegiado deixado de se manifestar acerca da
inversão d
o
ônus
da
sucumbência, não obstante o provimento integral da apelação e o consequente reconhecimento da procedência dos embargos à execução fiscal.

Examinando detidamente o acórdão embargado, verifico que, de fato, embora a fundamentação tenha apreciado de modo completo as questões de mérito e declarado a inexigibilidade dos lançamentos tributários consolidados na CDA, nada dispôs, expressamente, quanto à distribuição das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. A ausência de manifestação específica sobre esse ponto configura

omissão relevante.

Superada essa premissa, passo ao exame da matéria omitida.

Sabe-se que, em regra, nos casos de cassação ou anulação da sentença terminativa, a condenação em honorários de sucumbência fixada na origem é extirpada, devendo a nova fixação ser diferida para a sentença
final a ser proferida pelo juízo de primeiro grau, após o julgamento do mérito da execução. Trata-se da diretriz que normalmente rege hipóteses em que o Tribunal
se limita
a afastar o vício processual, determinando o retorno dos autos para reabertura da marcha procedimental.
Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INVERSÃO DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. DESCABIMENTO NA FASE RECURSAL.

(...)
Em casos de cassação ou anulação da sentença terminativa com determinação de prosseguimento do processo, a condenação em honorários de sucumbência fixada na origem é extirpada, devendo a nova fixação ser diferida para a sentença final a ser proferida pelo juízo de primeiro grau, após o julgamento do mérito da execução.

7. A imediata inversão do ônus
da
sucumbência neste momento processual é prematura, pois ainda não há um juízo definitivo sobre o mérito da execução.
(TJMT
1019287-35.2022.8.11.0015,
Rel. Des.
M
arcio
A
parecido
G
uedes
, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
24
.
11
.
2025
).

Contudo, no caso concreto, essa lógica não se aplica. Aqui, além do acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação, o colegiado, reconhecendo que os autos se
encontravam em condições de imediato julgamento
,
exerceu juízo substitutivo e apreciou integralmente o mérito da causa.

Com efeito, o acórdão não apenas anulou a sentença, mas efetivamente julgou o mérito dos embargos à execução, concluindo
procedentes os embargos à execução fiscal
e declar
ando
a inexigibilidade dos lançamentos indevidos consolidados na CDA n. 2022580439, decisão que substitui integralmente a sentença anulada.

Dessa forma, os embargos à execução foram definitivamente julgados nesta instância, com solução integral de mérito e definição da parte vencedora e vencida, de modo que o ônus sucumbencial deve ser fixado pelo próprio Tribunal, já que não subsiste fase posterior no primeiro grau para determinar nova distribuição.

Com efeito, tendo a embargante obtido êxito integral no afastamento da exigibilidade da totalidade dos valores constantes na CDA, revela-se caracterizada
a sucumbência total da parte embargada, nos termos do art. 82, §2º, do Código de Processo Civil, impondo-se a sua condenação ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

A fixação dos honorários deve observar os critérios estabelecidos nos §§2º e 3º do art. 85 do CPC, considerados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço, bem como o proveito econômico obtido pela parte vencedora,
que, no caso, corresponde à totalidade do crédito tributário originalmente exigido e declarado inexigível.

Com base nesses parâmetros, e considerando que a CDA foi integralmente afastada, os honorários advocatícios
devem ser fixados
em 8% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3º, incisos I a V, do Código de Processo Civil, observando-se o escalonamento legal aplicável à espécie.

Além disso, o art. 82, §2º do CPC prevê que:

§ 2º A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.

Dessa forma, sendo o
embargado
parte integralmente vencida nos embargos à execução, impõe-se também a sua condenação ao pagamento das custas e demais despesas processuais eventualmente antecipadas pela parte embargante, como consectário lógico da sua sucumbência total na demanda. Trata-se de consequência direta da aplicação do princípio da causalidade e da regra legal que impõe ao vencido a responsabilidade pelo reembolso das despesas suportadas pelo vencedor no curso do processo.

Com essas considerações,
ACOLHO

os embargos de declaração, com efeitos infringentes
, para sanar a omissão existente no acórdão embargado, a fim de
condenar o
embargado
ao pagamento das custas e despesas processuais antecipadas pela parte embargante, bem
como ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 8% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3º, incisos I a V, do Código de Processo Civil, observando-se o escalonamento legal aplicável à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025